Tribunal: TJES
Processo: 5012877-82.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5012877-82.2023.8.08.0000

AGRAVANTE/AGRAVADA:
ELISE PRADO DE OLIVEIRA NUNES

AGRAVADO/AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – POLÍCIA MILITAR – CONCURSO DE OFICIAL DOS QUADROS DE SAÚDE – VAGA DE DENTISTA – ESTATURA MÍNIMA – EXIGÊNCIA DESCABIDA – ATRIBUIÇÕES DO CARGO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso dos cargos integrantes da carreira de Oficial, Quadro de Saúde, dentre os quais se insere o de Dentista, as atividades, em regra, não exigem esforço físico, dependendo essencialmente de conhecimentos técnicos.

2. Ao examinar as atribuições listadas no próprio edital exclusivamente em relação aos cargos de saúde, que nem sequer exigem atividade ostensiva típica das outras carreiras da Polícia Militar, entendo que o critério de altura mínima não se justifica.

3. O Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a restrição de altura mínima em concurso da Polícia Militar visando ao preenchimento de vagas nos quadros de saúde não possui justificativa e viola os princípios da isonomia, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência previstos no art. 37, caput, da Constituição, pois não leva em consideração a atividade a ser desempenhada pelo candidato. (ARE 1344684 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042

DIVULG 04-03-2022

PUBLIC 07-03-2022).

4. Recurso conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e dar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES.,
05
de março

de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, bem como julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5012877-82.2023.8.08.0000

AGRAVANTE/AGRAVADA:
ELISE PRADO DE OLIVEIRA NUNES

AGRAVADO/AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
ELISE PRADO DE OLIVEIRA NUNES
contra a r. decisão no ID 31236988 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que almejava a reintegração no certame de Oficiais da Área de Saúde/2022, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da “Ação Ordinária com pedido de tutela provisória de urgência”, registrada sob o n. 5029733-49.2023.8.08.0024, ajuizada pela Agravante em desfavor de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões (ID 6448616), a Agravante alega, em síntese, que foi aprovada e classificada no concurso público para o provimento de dez vagas para o cargo de 1º Tenente dentista (QOD) – Clínica Geral, na ampla concorrência.

Argumenta que, ao ser convocada para a inspeção de saúde, foi considerada inapta, pois não atingiu a altura mínima exigida pelo edital.

Defende que a exigência da lei e do edital é discriminatória e desproporcional, pois a atividade odontológica é voltada a conhecimento específico para tratamentos ligados à saúde.

Sustenta que, diferentemente dos soldados combatentes, os Oficiais da área de saúde exercem funções eminentemente técnicas e não desempenham atividades ostensivas, inexistindo razoabilidade para que todos sejam comparados na altura mínima.

Salienta que a exigência fere o princípio da isonomia, pois o exercício de suas atribuições não depende de sua estatura.

O Agravado apresentou contrarrazões no ID 6605518, pugnando pela manutenção do pronunciamento objurgado.

Após, o Estado do Espírito Santo interpôs Agravo Interno no ID 6605228.

Contrarrazões ao Agravo Interno no ID 6887611.

Pois bem.

Inicialmente, importante salientar que “o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Conforme relatado, a questão cinge-se em averiguar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, que almeja a reintegração da Agravante no concurso público para admissão ao cargo de 1º Tenente Dentista (QOD) – Edital 004/2022 da Polícia Militar do Espírito Santo e, após a formação do contraditório, entendo por manter o posicionamento externado quando do recebimento do recurso (ID
6482077).

O juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender que
“o pleito da Requerente não encontra amparo legal, na medida em que, pelos documentos juntados nos autos, o ato impugnado pela candidata tinha previsão no edital do certame e na legislação específica da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo”
.

Nota-se que, malgrado o edital exija uma altura mínima para ingresso nos quadros dos Oficiais de Saúde, com amparo na lei que rege a Polícia Militar, a Agravante, que possui estatura de 1,51m, requer seja a questão reanalisada, sob a perspectiva da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente em razão da natureza do cargo objeto de sua submissão no concurso.

É pacífica a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade da exigência de altura mínima para o ingresso em carreiras militares, desde que haja previsão legal específica (ARE 1344684 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 04/03/2022; RE 600.590-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 4/3/2020; e ARE 906.295-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2015).

De fato, o exame de aptidão física, enquanto requisito para ingresso na Polícia Militar, encontra previsão legal expressa no artigo 9º, inciso II da Lei Estadual nº 3.196/1978. Em igual sentido, o Edital, lei do concurso, segue os ditames legais e exige a altura mínima para mulheres como exigência para ingresso no cargo (item 1.10.1).

No entanto, analisando sob outra perspectiva, necessário ponderar que esse critério deve ser examinado em cotejo com as atribuições do cargo, não sendo razoável a exigência no caso de integrante dos quadros de saúde.

Isso porque, no caso dos cargos integrantes da carreira de Oficial, Quadro de Saúde, dentre os quais se insere o de Dentista, as atividades, em regra, não exigem esforço físico, dependendo essencialmente de conhecimentos técnicos. Vejamos as atribuições do cargo constantes no Edital 004/2022:

1.7. ATRIBUIÇÕES DO CARGO:

1.7.1 As atribuições dos Oficiais da Área de Saúde a serem desempenhadas são as seguintes, entre outras previstas em legislação específica, respeitando-se as atividades ou funções privativas ou exclusivas:

a) planejamento, coordenação, administração e fiscalização dos setores relacionados aos serviços de saúde;

b) planejamento, coordenação e avaliação das ações de promoção e prevenção da saúde;

c) gerenciamento de recursos humanos, logísticos e financeiros da Diretoria de Saúde, dentro dos limites de sua competência;

d) atendimento médico-hospitalar, odontológico, farmacêutico, laboratorial, pronto socorro/pronto atendimento, ambulatorial, clínico, cirúrgico, cuidados de enfermagem e o atendimento veterinário dentro dos limites de sua competência, zelando sempre pelo bem-estar e recuperação do paciente;

e) realização de análises, estabelecendo diagnósticos e prognósticos, interagindo ainda, se necessário, com outros setores profissionais;

f) realização de perícias e inspeções médicas por meio de Juntas Militares de Saúde;

g) análise de documentos de saúde expedidos por profissionais ou instituições de saúde, com vistas ao controle e prevenção do absenteísmo;

h) desenvolvimento de pesquisas, ações sociais e estudos institucionais na área de saúde;

i) observância constante dos valores, da ética e dos deveres policiais militares, além daqueles relacionados ao sigilo profissional e demais princípios da atividade de saúde;

j) fiscalização e cumprimento de planos, normas e ordens emanadas pelo escalão superior da instituição, pautando-se pela disciplina, hierarquia, equilíbrio emocional, honestidade, cooperação e comprometimento;

k) atuar, se necessário, em situações de calamidade e de grave perturbação da ordem, na atividade de policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública, observando os demais princípios e normas aplicáveis à condição de militar estadual;

l) realização de perícias e inspeções toxicológicas e a assessoria na área da toxicologia e análises toxicológicas por meio dos peritos militares toxicologistas.

m) ser encarregado de procedimentos apuratórios administrativos, disciplinares e judiciais sempre que designados para tal;

n) coordenação e execução de outros encargos que lhe forem atribuídos pelo Comando Geral da PMES;

o) atendimento e assessoria médica-veterinária para a PMES.

Desse modo, ao examinar as atribuições listadas no próprio edital
exclusivamente em relação aos cargos de saúde
, que nem sequer exigem atividade ostensiva típica das outras carreiras da Polícia Militar, entendo que o critério de altura mínima não se justifica. Em idêntico raciocínio, colaciono entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO E GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO EXÉRCITO BRASILEIRO. CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM. REQUISITOS. ALTURA MÍNIMA. INCONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGIU DO ENTENDIMENTO DO STF FIRMADO NO JULGAMENTO DA ADI 5.044/DF. 1. Trata-se de Mandado de Segurança, visando à participação da impetrante do Curso de Formação e Graduação de Sargentos do Exército Brasileiro, área de saúde, especialidade técnico de enfermagem, do qual fora excluída por não ter alcançado a estatura mínima exigida no edital do certame. 2. A a jurisprudência desta CORTE tem entendimento consolidado no sentido de que é constitucional a fixação de requisito de altura mínima, tanto para ingresso nas Forças Armadas como para as polícias militares, desde que tal exigência esteja prevista em lei (RE 600.590-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 4/3/2020; e ARE 906.295-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2015). 3. No entanto,
na hipótese dos autos, a recorrente foi aprovada em todas as fases do concurso público para o cargo de Sargento do Serviço de Saúde, especialidade enfermagem, trabalho para o qual não se justifica a restrição relativa ao porte físico, não sendo, portanto, razoável que seja impedida de participar do curso de formação simplesmente por não ter alcançado a altura mínima exigida. 4. O requisito de altura mínima constante do edital para o provimento do cargo de sargento de saúde viola os princípios da isonomia, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência previstos no art. 37, caput, da Constituição, pois não leva em consideração a atividade a ser desempenhada pelo candidato.

5. No caso em tela, não caberia o cumprimento do requisito da altura mínima aos profissionais de saúde, uma vez que o exercício de suas atribuições não depende de sua estatura, sendo razoável excluir tal exigência para matrícula em curso de formação para ingresso no quadro de enfermagem do exército.
6. O acórdão recorrido divergiu do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado no julgamento da ADI 5044/DF, de minha relatoria, no sentido de que “A norma contida no § 2º do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986, no que se refere aos médicos e aos capelães, é incompatível com a Constituição Federal.” 7. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1344684 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 04-03-2022 PUBLIC 07-03-2022)

Esta Corte também já se pronunciou no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO - POLÍCIA MILITAR - ALTURA MÍNIMA – ELIMINAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
1. Embora não se desconheça a farta jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que a existência de legislação específica que fixe o critério de altura mínima para o ingresso nas instituições militares torna legal a exigência editalícia, outro viés merece ser considerado. 2. Malgrado não se possa falar em inconstitucionalidade da legislação estadual ou mesmo ilegalidade da previsão editalícia, a própria natureza da norma impõe ao julgador o dever de apreciar a situação concreta em compasso com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, preponderantes no âmbito da Administração Pública.
[...] (TJES; AC 0029005-35.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Relator Desembargador Manoel Alves Rabelo; Julg. 04/11/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
ao recurso, a fim de deferir a tutela provisória de urgência, para fim de sobrestar os efeitos do ato administrativo que eliminou a Agravante, com consequente imediato retorno ao certame, possibilitando realizar a matrícula e participar do curso de formação, caso seja classificada no número de vagas.

Por conseguinte, julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Vitória, 05 de março de 2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 05.03.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Sessão dia 05/03/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões